Tribunal: TJSP
Processo: 2041936-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos com tutela de urgência – Tutela de urgência concedida para determinar que a ré se abstenha de lançar ou comercializar qualquer tipo de link que ligue o nome e as marcas da autora (NEOCOM e ALCOPLAC) ao site de concorrentes ou quaisquer outras empresas, em 72 horas da ciência da decisão, sob pena de multa diária de R$

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos com tutela de urgência – Tutela de urgência concedida para determinar que a ré se abstenha de lançar ou comercializar qualquer tipo de link que ligue o nome e as marcas da autora (NEOCOM e ALCOPLAC) ao site de concorrentes ou quaisquer outras empresas, em 72 horas da ciência da decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao valor de R$ 20.000,00 – Presença dos requisitos para a concessão da medida – Configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300) – Decisão mantida – Recurso desprovido.